Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707177-10.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SMART FACILITIES PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, DIEGO CASTRO ALMEIDA, PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESFORÇO RAZOÁVEL. CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRA EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. NULIDADE AFASTADA. ALUGUEL. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO LOCATÁRIO SOLIDÁRIO. POSTERIOR RETIRADA DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL PERANTE O LOCADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 256 do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. 2. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 4. No caso, foram empreendidas diligências suficientes a concluir que o apelante se encontra em local incerto. Ademais, a Curadoria Especial não logrou êxito em demonstrar que seu representado não estaria em local incerto e não sabido ou mesmo que a realização de outras diligências fosse capaz de alterar o quadro fático até então delineado a respeito do paradeiro do apelante. 5. É incontroverso que o recorrente firmou os contratos na condição de locatário solidário – ou seja, o sócio assumiu responsabilidade direta e pessoal pela locação, solidariamente com a pessoa jurídica. Dessa forma, não há como buscar amparo sob o véu da autonomia patrimonial da sociedade, nem mesmo invocar eventual responsabilidade limitada às quotas integralizadas ou benefício de ordem. 6. A posterior retirada do sócio não é oponível ao locador, que sequer foi notificado da alteração alegada. A alteração do quadro societário não pode prejudicar o locador nem produzir mudança automática nos contratos de locação sem o seu consentimento. O apelante assumiu obrigação pessoal ao assinar o contrato na condição de locatário solidário. Assim, cabia ao réu ter informado o locador de sua retirada e renegociado sua saída dos contratos, o que não ocorreu. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante solidariamente ao pagamento das dívidas. 7. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação ao artigo 256 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de vício na citação por edital. Aduz que a não houve o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por se tratar de recurso interposto pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 256 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “foram empreendidas diligências suficientes a concluir que o apelante se encontra em local incerto. Ademais, a Curadoria Especial não logrou êxito em demonstrar que seu representado não estaria em local incerto e não sabido ou mesmo que a realização de outras diligências fosse capaz de alterar o quadro fático até então delineado a respeito do paradeiro do apelante” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010